Tribunal: TJMT
Processo: 1042702-26.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042702-26.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOMITILA ISADORA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 023.360.451-09 (RECORRENTE), LIGIA IRACEMA CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 039.002.861-40 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), EUNICE CHRISTOFOLO DE MELLO - CPF: 059.216.119-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE REEMBOLSO DOS GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO –DIREITO À RESTITUIÇÃO, DE FORMA SIMPLES, DO VALOR DESEMBOLSADO PELA PARTE AUTORA – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO
– OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 133414903, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais) a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus a restituição,
em dobro
, do valor pago pelo atendimento médico, além da majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a reclamante é beneficiária do plano de saúde da reclamada, sendo que no dia
19/03/2021
foi diagnosticada com surdez súbita do ouvido esquerdo, com 90% de perda de audição, conforme exame de audiometria anexado no id. 133414875.

Afirma que foi informada pelo hospital que não poderia realizar o tratamento de emergência urgência para tentativa de reversão do caso de surdez súbita, denominado de
Terapia Intratimpânica
, em razão de falta de cobertura da Unimed, e que tal procedimento não era realizado por nenhum médico cooperado da Unimed, somente por outros convênios ou de modo particular.

Aduz que foi informada pelo médico do pronto atendimento que
o único tratamento para reversão do caso de surdez súbita (surdez severa, com perda de 90% de audição), era uma aplicação a ser realizada dentro do tímpano, e ainda que seria necessária a realização de três aplicações de modo intercalado, a cada cinco dias
.

Deste modo, a reclamante foi encaminhada para o médico responsável, o qual não era cooperado da Unimed, bem como não havia nenhum outro médico que realizava o tratamento prescrito, por meio do convênio.

Diante disso, foi receitado à reclamante
03 (três) aplicações
de
Decadron 4mg/Ml Ampola 2,5ml
, no valor total de
R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais),
conforme documentos anexados nos ids. nos 133414876/133414877.

Desse modo, a reclamante solicitou junto à reclamada o reembolso dos gastos com o tratamento médico, no entanto, não obteve êxito na resolução do impasse (ids. nos 133414878/133414880).

A reclamada, por sua vez, alega
que houve a negativa de reembolso dos valores pagos, uma vez que o procedimento médico não consta no rol de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.088,00 (dois mil e oitenta e oito reais) a título de
danos materiais
,
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente
alega fazer jus a restituição,
em dobro
, do valor pago pelo atendimento médico, além da majoração do
quantum
indenizatório a título de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Pois bem. O cerne recursal cinge-se na possibilidade de
majoração da verba indenizatória arbitrada a título de
danos morais
, além da restituição,
em dobro
, dos valores pagos pelo
procedimento de
Terapia Intratimpânica,
decorrente da negativa de reembolso pelo plano de saúde.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise de tais pleitos.

No que tange aos
danos materiais
, tenho que não merecem reforma, eis que acertada a decisão monocrática ao determinar a restituição, na forma simples, dos valores pagos pelo procedimento de Terapia Intratimpânica. A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA QUE APRESENTOU QUADRO DE “ABDOME EM AVENTAL” APÓS REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DENOMINADO “DERMOLIPECTOMIA”. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. ENTENDIMENTO DO STJ. TRATAMENTO NECESSÁRIO PARA A SAÚDE E BEM ESTAR DA PACIENTE. CARÁTER MERAMENTE ESTÉTICO AFASTADO.
REEMBOLSO DO VALOR DO PROCEDIMENTO DEVIDO DE FORMA SIMPLES
. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) REDUZIDO PARA R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPR - 1a Turma Recursal - 0004156-98.2019.8.16.0113 - Marialva -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA -

J. 12.07.2021) (grifei)

Quanto aos
danos morais
, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022